Tribunal: TJMT
Processo: 1021510-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021510-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), SILVANA DE QUADROS DOS SANTOS - CPF: 022.865.201-43 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DE QUADROS DOS SANTOS - CPF: 022.865.201-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. A. D. S. - CPF: 076.540.831-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO (EXOMA COMPLETO). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBSERVÂNCIA DA DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência, impondo ao Estado de Mato Grosso e ao Município a realização de exame de exoma completo em menor, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado primariamente ao Estado, diante da classificação do exame como procedimento de média/alta complexidade, à luz do Tema 793 do STF.

III. Razões de decidir

3. A saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988 (arts. 5o, caput; 6o; 196), incumbindo aos entes federativos garanti-lo de forma solidária.

4. O STF, no Tema 793, fixou que, embora solidária, a responsabilidade deve observar a repartição de competências no âmbito do SUS, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente com atribuição primária.

5. O exame de exoma completo é classificado como de média/alta complexidade, cuja execução incumbe, em regra, à esfera estadual, sem prejuízo do redirecionamento ao município em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:

"1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas de saúde, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme a repartição de competências do SUS.

2. Procedimentos de média/alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado, sem prejuízo do redirecionamento ao Município em caso de inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1033593-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1053504-21.2025.8.11.0041, ajuizada por Daniele Arruda dos Santos, representada por sua genitora Silvana de Quadros dos Santos, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá providenciem, no prazo de cinco dias, a realização do Exame do Exoma Completo, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Irresignado, o Ente municipal postula a reforma da decisão, sob a alegação de que a medida imposta viola a lógica federativa e afronta a repartição constitucional de competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Sustenta que o exame requerido, insere-se na esfera de atribuições do Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, indevida a responsabilização direta do Município.

Aduz que a imposição de obrigações não previstas em sua programação financeira e sem a observância das etapas de pactuação interfederativa pode ocasionar desequilíbrio na prestação de serviços de saúde essenciais à coletividade local.

Afirma que não se desconhece a consagração constitucional do direito à saúde nem a legitimidade da atuação da Defensoria Pública, tampouco a responsabilidade solidária dos entes federativos. Todavia, destaca que tal solidariedade deve ser interpretada à luz do que restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, segundo o qual compete ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento das obrigações conforme as regras administrativas de distribuição de encargos, respeitando os critérios de descentralização e hierarquização do sistema de saúde.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação para o Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média complexidade, em consonância com o tema 793 do STF

O pedido de atribuição do efeito suspensivo, foi indeferido, consoante decisão de id. 296906381.

Devidamente intimado, o Agravado Estado de Mato Grosso apresentou as respectivas contrarrazões, alegando que a solidariedade dos entes não afasta o direcionamento ao responsável pelo cumprimento da obrigação (id. 302223880).

A
Daniele Arruda dos Santos, representada por sua genitora Silvana de Quadros dos Santos
, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (id. n. 309870882).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo provimento parcial do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao ente estatal (id. 310219876).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1053504-21.2025.8.11.0041, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá providenciem, no prazo de cinco dias, a realização do Exame do Exoma Completo, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Sabe-se que o
direito postulado na ação originária decorre da Constituição da República Federativa do Brasil, que assegura a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e reconhece a saúde como direito social (art. 6
o
), cabendo ao Estado o dever de concretizar tais garantias constitucionais. Ademais, a Seguridade Social, nos termos do art. 194, da CRFB, tem como fundamento a universalidade da cobertura e do atendimento.

Sob essa ótica, incumbe ao Estado,
stricto sensu
, nos termos do art. 196, da CRFB, assegurar os meios indispensáveis à plena fruição do direito à saúde, sendo o fornecimento de consultas e tratamentos uma de suas formas essenciais de concretização da política pública constitucionalmente estabelecida.

Assim, essa obrigação, entretanto, não exclui a observância dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização que estruturam o SUS, os quais definem a forma como os serviços devem ser prestados por cada ente da Federação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 855.178-SE, fixou o Tema n. 793 de repercussão geral, reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Contudo, também assentou a necessidade de se observar a repartição de competências para a adequada definição do ente responsável pelo cumprimento da obrigação.

Desse modo, a solidariedade, nesse contexto, não significa ausência de parâmetros, mas sim garantia de efetividade mediante direcionamento judicial conforme as atribuições próprias de cada esfera administrativa.

Esse entendimento encontra reforço nos Enunciados no 8 e no 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. O primeiro estabelece que, ao apreciar ações de saúde, o Poder Judiciário deve respeitar as regras administrativas de repartição de competências. O segundo, por sua vez, reconhece que a solidariedade não impede o juiz de direcionar, no momento da concessão da tutela, o cumprimento inicial a determinado ente federativo, em conformidade com as regras do SUS, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento.

Trata-se, portanto, de orientação que harmoniza a solidariedade com a racionalidade administrativa, evitando sobrecarga indevida e garantindo maior efetividade na prestação.

No caso em exame, a análise técnica juntada aos autos aponta que o procedimento requerido, qual seja, o exame genético de exoma completo, encontra-se classificado como de média/alta complexidade. Essa característica tem relevância jurídica, pois a prestação de serviços nessa categoria está, em regra, a cargo da esfera estadual, que detém maior estrutura, organização e capacidade de execução, diferentemente do município, cuja atuação é preponderante em demandas de atenção básica e baixa complexidade.

Desse modo, embora subsista a responsabilidade solidária entre Estado e Município, impõe-se reconhecer que a hierarquização do SUS atribui primariamente ao ente estadual a incumbência de garantir o exame pleiteado.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que município e o Estado disponibilizem o exame de "sequenciamento completo do exoma" prescrito à agravada.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação fazer imposta deve ser direcionado,

primariamente, ao Estado, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade. III. Razões de Decidir

3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme o Tema 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4. O procedimento requisitado é classificado como de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado primariamente ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. Os procedimentos de média/alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.”. (TJ/MT. N.U 1033593- 83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025).

Logo, a ausência de contratualização municipal específica, aliada à natureza do procedimento, reforça a necessidade de direcionamento do cumprimento ao Estado de Mato Grosso.

Assim, a reforma parcial da decisão agravada se justifica apenas para determinar que a obrigação de fornecimento do exame seja cumprida, em primeiro plano, pelo Estado, sem prejuízo de eventual redirecionamento ao Município de Cuiabá em caso de inadimplemento, preservando-se a solidariedade e assegurando a efetividade do direito fundamental em discussão, já que essa solução equilibra a garantia individual da paciente com a correta aplicação dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização que regem o Sistema Único de Saúde.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, tão somente, para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao ente estatal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025